Tribunal: STF
Processo: AI 685826
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPI. Princípio da Não Cumulatividade. Produto final isento ou sujeito à alíquota zero, matéria pacificada. Precedentes. Alegação de conexão. Inovação recursal.



    1. Nos precedentes do Pleno desta Corte, consubstanciados no RE nº 562.980/SC e no RE nº 475.551/PR, assentou-se que o não creditamento do IPI pago na aquisição de insumos tributados, utilizados em processo produtivo, cujo produto final goza de isenção ou alíquota zero, em período anterior à Lei nº 9.779/99, não ofende o princípio da não cumulatividade previsto no art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal.



    2. Inovação recursal quanto à alegação de conexão. Questão não passível de apreciação.



    3. Agravo regimental não provido.